Tribunal: TJPA
Processo: 0002324-51.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002324-51.2018.8.14.0006

APELANTE: CELSO DE SOUZA CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim nº.

0002324-51.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: CELSO DE SOUZA CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DRA.

JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Celso de Souza Correa contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime aberto e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, como incurso no art. 171, §2º, inciso I, do Código Penal. O apelante foi acusado de vender imóvel alheio, induzindo em erro duas vítimas, além de receber valores para reforma e aluguel do referido bem, sem cumprir os compromissos assumidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) a aplicação retroativa do art. 171, §5º, do Código Penal, inserido pela Lei nº 13.964/2019, que condiciona a ação penal à representação da vítima;

(ii) a revisão da dosimetria da pena aplicada, diante da alegada ausência de fundamentação concreta para exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação retroativa do art. 171, §5º, do Código Penal, conforme jurisprudência do STF e do STJ, deve ser reconhecida em razão de sua natureza benéfica, criando condição de procedibilidade que pode extinguir a punibilidade. Contudo, no caso concreto, a representação da vítima já está configurada pelo registro do boletim de ocorrência, sendo suficiente para atender à exigência legal.

4.

A análise da dosimetria revelou ausência de fundamentação idônea e concreta para majorar os vetores "culpabilidade" e "conduta social". Tais vetores devem ser considerados neutros, conforme o art. 59 do Código Penal e a Súmula 17 do Tribunal de Justiça.

5.

A nova dosimetria da pena fixou-a no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

6.

Com a redução da pena, verificou-se de ofício que a pretensão punitiva do Estado está prescrita na modalidade retroativa, pois o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (16/04/2018) e a publicação da sentença (28/11/2023) ultrapassou o prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação retroativa do art. 171, §5º, do Código Penal é obrigatória, mas não gera extinção da punibilidade se a representação da vítima já foi configurada.

2.

Vetores do art. 59 do Código Penal que não apresentem fundamentação concreta devem ser considerados neutros.

3.

O reconhecimento da prescrição retroativa é obrigatório quando o prazo prescricional, calculado com base na pena definitiva, for ultrapassado entre marcos interruptivos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 59, 109, V, 110, §1º, e 171, §2º, inciso I e §5º; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1385977 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2022, DJe 18/11/2022;
STJ, AgRg no HC 728184/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 13/05/2022.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena base e fixá-la em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, e,
DE OFÍCIO,
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de

CELSO DE SOUZA CORREA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.109, inciso V, c/c art.110, §1º, todos do CP
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim nº.

0002324-51.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: CELSO DE SOUZA CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DRA.

JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
CELSO DE SOUZA CORREA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que o condenou como incurso na sanção punitiva inserida no art. 171, §2º, inciso I, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses
de reclusão em regime
aberto
, além do pagamento de
50 (cinquenta)
dias-multa.

Narra a denúncia (ID nº 18923303 p. 3-6) que o Apelante vendeu um imóvel localizado no Conjunto Uirapuru, Rua SN2, Quadra 35, Lote 26, em Ananindeua, como se fosse de sua propriedade, prejudicando Valdir Jorge Ferreira e Maik Sandro Rodrigues Marinho.

Segundo as provas, o Recorrente se apresentou como corretor de imóveis a Valdir Jorge Ferreira, que comprou o imóvel por R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e teve o recibo de compra e venda reconhecido em cartório. Após a compra, Valdir notou que o imóvel precisava de reformas, e o Apelante se ofereceu para coordená-las, tendo lhe entregado a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mas não pegou recibo. Além disso, Valdir deixou o mesmo responsável por alugar o imóvel e repassar os valores do aluguel.

Após mais de um ano sem receber os aluguéis, Valdir e sua esposa foram vistoriar o imóvel em 21 de agosto de 2017, tendo lá encontrado o Sr. Maik Sandro Rodrigues Marinho, que afirmou ser o dono do bem e apresentou um recibo de compra e venda de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Maik contou que viu uma placa de "vende-se" no imóvel e o comprou do Apelante por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pagando-lhe da seguinte forma: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com um empréstimo e os outros R$ 10.000,00 (dez mil reais) no final de 2016. Seguiu relatando que quando foi apanhar as chaves, descobriu que o referido bem estava ocupado, recebendo estas apenas em junho de 2016. Inclusive, depois, ao consultar órgãos como CELPA, COSANPA e COHAB, Maik descobriu que havia encargos pendentes sobre o referido bem.

Posteriormente, Valdir contatou Maik, alegando ser o verdadeiro dono, mas não apresentou nenhum documento para provar a propriedade. Maik então procurou Maria Ivaldina (antiga dona do imóvel), que disse não conhecer Valdir e explicou que havia dado uma procuração ampla e irrevogável ao Apelante para vender o referido imóvel.

Devido aos fatos o Recorrente foi denunciado como incurso na sanção do artigo 171, §2º inciso I

do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória
(ID nº 1892328)
contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18923359 p. 1-13), pugnando pela aplicação retroativa do art. 171, §5º do CP
e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
ou readequação da sanção tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, bem como a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 18923364 p. 1-4 se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento para que seja refeita a dosimetria (ID nº 19668053 p. 1-14).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

As condições para o recurso e os requisitos de admissibilidade foram atendidas, razão pela qual conheço do apelo.

1 – Sobre a aplicação retroativa do art. 171, §5º do Código Penal, com base na Lei nº 13.964/2019:

A defesa argumenta que a Lei nº 13.964/2019, que tornou o crime de estelionato dependente de representação da vítima, deve retroagir neste caso. Por isso, solicita a intimação da vítima para manifestar interesse na ação penal. Contudo, o apelo
não procede
.

Desde a vigência da lei em 23/01/2020, o estelionato passou a ser, como regra, crime de ação penal pública condicionada à representação. Antes disso, se constituía ação penal pública incondicionada. No caso em questão, os fatos ocorreram entre 2010 e 2017, com a denúncia recebida em 16/04/2018, antes da lei entrar em vigor.

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendia que a retroatividade do §5º do art. 171 não se aplicava quando a denúncia já havia sido oferecida antes da lei. Contudo, o Supremo Tribunal Federal (STF) mudou esse entendimento, considerando a norma benéfica ao réu. Como ela cria uma condição de procedibilidade e pode levar à extinção da punibilidade, deve ser aplicada retroativamente.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. LEI 13.964/2019.
ART
.
171
, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA.
ART
. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...).

2. O § 5º do
art
.
171
do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação, como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (
art
. 107, inciso IV, do CP).

3. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do
art
. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma
retroativa
a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF.

4. A incidência do
art
. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário.

5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no
art
. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário, consoante o
art
. 3º do Código de Processo Penal.

[...] 8. Agravo regimental desprovido. (STF. ARE 1385977 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 17-11-2022 PUBLIC 18-11-2022).

Assim, no presente caso, a vítima deve ser intimada para manifestar interesse na ação penal. No entanto, não é possível reconhecer a extinção da punibilidade por decadência, pois:

1.

O prazo decadencial só começa a contar após a intimação da vítima, o que ainda não ocorreu.

2.

A representação não exige formalidades rigorosas, bastando a demonstração de interesse da vítima, como o registro de boletim de ocorrência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO
RETROATIVA
DO
ART
.
171
, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). REPRESENTAÇÃO JÁ REALIZADA PELA VÍTIMA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ATO QUE PRESCINDE DE MAIORES FORMALIDADES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...)

2. A nova redação do
art
.
171
, § 5º, do Código Penal tornou o estelionato, em regra, crime de ação penal pública condicionada à representação.

3. No caso dos autos,
não há necessidade de discussão sobre a retroatividade do
art
.
171
, § 5º, da Lei nº 13.964/19. Isso porque, ao contrário do alegado pela defesa, a exigência da representação da vítima já se encontra plenamente satisfeita, uma vez que, conforme consignado pela Corte local, a ofendida registrou o boletim de ocorrência, reportando o ocorrido à autoridade policial
(e-STJ fl. 140). Assim, não há se falar em ocorrência de causa extintiva da punibilidade (decadência).

4. Ademais, cabe ressaltar que
a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo
(AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021).

5. Agravo improvido. (STJ - AgRg no HC: 728184 RS 2022/0066785-0, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022) (grifei).

No caso concreto, Valdir Jorge Ferreira registrou boletim de ocorrência em 21/08/2017, relatando a venda do seu imóvel sem consentimento pelo recorrente. Esse registro é suficiente para configurar a representação da vítima, atendendo à exigência legal.

Portanto,
rejeito a tese apresentada pela defesa
.

2 – Redução da pena para o mínimo legal:

A defesa alegou que a pena foi aumentada de forma indevida e pediu sua redução ao mínimo legal.

Com razão.

O magistrado considerou como desfavoráveis os vetores "culpabilidade" e "conduta social", fixando a pena-base em
2 anos e 9 meses de reclusão
e
60 dias-multa
. Porém, os fundamentos apresentados para esses vetores não são concretos nem idôneos, conforme determina o art. 59 do Código Penal e a Súmula 17 do Tribunal de Justiça.

1.

Culpabilidade:
O conceito foi usado de forma genérica, sem elementos específicos que justifiquem maior reprovabilidade da conduta. Portanto, a culpabilidade deve ser considerada
neutra
.

2.

Conduta social:

A análise desse vetor deve considerar o relacionamento do réu com sua família e o meio em que vive. A simples suposição de que ele teria uma vida voltada ao crime não é suficiente para aumentar a pena. Assim, também considero a conduta social como
neutra
.

Nova dosimetria:

Sem vetores desfavoráveis, a pena-base foi ajustada para
1 ano de reclusão
e
10 dias-multa
.

·

Na 2ª fase, embora a confissão do réu tenha sido reconhecida, a Súmula 231 do STJ impede a redução abaixo do mínimo legal.

·

Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição.

A pena definitiva restou fixada em
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime aberto
.

Considerando a nova dosimetria realizada nesta fase recursal, verifico que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pelo instituto da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer,
DE OFÍCIO
, a situação acima referenciada.

O fato ocorreu em
21/08/2017
, a denúncia foi recebida em
16/04/2018
, e a sentença foi proferida em
28/11/2023
.

De acordo com o art. 110, §1º do Código Penal, a prescrição, após a condenação, é definida pela pena aplicada. No caso, para a pena de
01 (um) ano
, o prazo prescricional é de
04 (quatro) anos
(art. 109, V, CP).

Como se passaram mais de
04 (quatro) anos
entre o recebimento da denúncia e a sentença, a pretensão punitiva do Estado está prescrita.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do recorrente, com fulcro no art. 109, V c/c art. 110, §1º todos do CP.

Posto isso,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena base e fixá-la em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, e,
DE OFÍCIO,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

CELSO DE SOUZA CORREA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.109, inciso V, c/c art.110, §1º, todos do CP.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025